Tribunal: TJPA
Processo: 0804121-66.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804121-66.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSINEIA DO SOCORRO PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: "OCUPANTES INVASORES DESCONHECIDOS"

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECÊNCIA DO ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Rosineia do Socorro Pinheiro da Silva contra decisão interlocutória que, em ação de reintegração de posse ajuizada em face de ocupantes invasores desconhecidos, indeferiu o pedido liminar possessório por ausência de comprovação da recência do esbulho, determinando o prosseguimento do feito com citação dos réus, sendo pleiteada a concessão de tutela recursal para reintegração imediata na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar de reintegração de posse, especialmente quanto à comprovação inequívoca da recência do esbulho (força nova), à luz dos elementos probatórios apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela possessória liminar exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo a demonstração da data do esbulho elemento essencial para caracterização da força nova.

4.

A tutela de urgência possessória deve ser analisada com cautela, por possuir natureza satisfativa e potencial de gerar desocupação imediata, inclusive com uso de força policial.

5.

Os documentos apresentados pela agravante, embora indiquem a existência de ocupação e auxiliem na individualização do imóvel, não comprovam de forma inequívoca a recência do esbulho em sede de cognição sumária.

6.

A ausência de prova segura quanto ao momento do esbulho impede a concessão da liminar, sendo insuficiente a mera demonstração de ocupação atual do imóvel.

7.

A controvérsia fática quanto à data da ocupação e à correspondência dos elementos probatórios demanda dilação probatória e formação do contraditório no juízo de origem.

8.

A decisão agravada observa a prudência necessária e está em consonância com a jurisprudência dominante, que afasta a concessão de liminar possessória diante de incertezas relevantes sobre os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da recência do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

2.

A mera demonstração de ocupação do imóvel não supre a necessidade de comprovação da data do esbulho para fins de tutela possessória liminar.

3.

A existência de controvérsia fática relevante quanto aos requisitos da ação possessória impõe a dilação probatória e afasta a concessão de medida liminar satisfativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 558, 560, 561, 562 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0014170-54.2016.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.10.2024; TJPA, AI nº 0806048-04.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 03.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0804121-66.2026.8.14.0000; Recorrente: Rosineia do Socorro Pinheiro da Silva; Recorrido: Ocupantes Invasores Desconhecidos.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto por
ROSINEIA DO SOCORRO PINHEIRO DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº 0800827-58.2026.8.14.0015
, ajuizada em face de ocupantes invasores desconhecidos.

A decisão recorrida, lançada ao ID 166916871, deferiu os benefícios da gratuidade da justiça, porém indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, ao fundamento de que não restou suficientemente comprovada a recência do esbulho, requisito indispensável à concessão da tutela possessória liminar, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, determinando o regular prosseguimento do feito com a citação dos requeridos e a identificação dos ocupantes do imóvel por oficial de justiça .

Em suas razões recursais (ID 33933457), a agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento do recurso, com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, por se tratar de decisão que versa sobre tutela provisória; (ii) a tempestividade e regular formação do instrumento; (iii) que a decisão agravada não afastou a posse anterior nem a ocorrência de ocupação, limitando-se a entender não comprovada a recência do esbulho; (iv) que posteriormente foram juntados documentos capazes de demonstrar a invasão recente, tais como imagens satelitais comparativas, fotografias da construção, registros de geolocalização, documento particular datado de 05/11/2025 apresentado por ocupante e nota oficial da Secretaria Municipal de Habitação reconhecendo conflito atual sobre o imóvel; (v) a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente quanto à data do esbulho; e (vi) requer a concessão de tutela recursal para determinar a imediata reintegração na posse do bem, inclusive com uso de força policial, bem como o provimento definitivo do recurso .

Distribuído o recurso, foi proferida decisão interlocutória (ID 34216197) indeferindo o pedido de tutela provisória recursal, ao fundamento de que, em sede de cognição sumária, a controvérsia acerca da precisão temporal do esbulho ainda demanda verificação mais aprofundada, inclusive quanto à correspondência entre as imagens apresentadas e o imóvel descrito na inicial, bem como em razão da necessidade de formação mínima do contraditório, destacando-se o caráter satisfativo da medida pretendida .

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar (ID 34364466), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o argumento de ausência de demonstração segura da recência do esbulho, ressaltando a necessidade de melhor esclarecimento das circunstâncias fáticas mediante instrução probatória.

Posteriormente, a agravante apresentou petição superveniente (ID 34970471), requerendo a juntada de documentos técnicos e cartorários, bem como a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela recursal, alegando que tais elementos estariam aptos a sanar dúvidas quanto à individualização do imóvel e à existência de ocupação.

Sobreveio nova manifestação ministerial (ID 35077012), na qual o Parquet reconhece que os documentos supervenientes contribuem para a individualização do imóvel e a comprovação da ocupação, mas entende que ainda não restou demonstrada, de forma inequívoca, a recência do esbulho, razão pela qual ratifica o parecer anteriormente apresentado, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, o cabimento (art. 1.015, I, do CPC) e a regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar
a correção da decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse
, especificamente quanto à
ausência de comprovação da recência do esbulho
, requisito previsto no art. 561, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como a possibilidade de concessão de tutela recursal à luz dos elementos probatórios posteriormente juntados aos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que as ações possessórias encontram disciplina nos arts. 560 a 566 do Código de Processo Civil, dispondo o art. 560 que:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho.”

Por sua vez, o art. 561 do mesmo diploma legal estabelece, de forma expressa, os requisitos necessários à concessão da tutela possessória:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I – a sua posse;
II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso específico da reintegração liminar de posse, a legislação processual estabelece tratamento diferenciado quando se trata de força nova, ou seja, quando o esbulho ocorreu há menos de ano e dia, hipótese em que se admite a concessão da medida inaudita altera pars, conforme arts. 558 e 562 do CPC.

Dessa forma, a demonstração da data do esbulho não constitui mero elemento acessório, mas sim requisito essencial à concessão da tutela liminar possessória, funcionando como verdadeiro marco delimitador entre a tutela de urgência possessória e a necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar possessória sob o fundamento específico de que não restou suficientemente comprovada a recência do esbulho, determinando o regular prosseguimento do feito com a citação dos ocupantes.

Em sede recursal, a agravante sustenta que teria apresentado elementos probatórios aptos a demonstrar a ocorrência de esbulho recente, consistentes em imagens satelitais comparativas, fotografias da construção, registros de geolocalização, documento particular datado de 05/11/2025 e manifestação administrativa reconhecendo conflito atual sobre o imóvel.

Não obstante tais alegações, entendo que
não assiste razão à agravante
, pelas razões que passo a expor.

I. Da cognição sumária e da cautela nas tutelas possessórias liminares

A concessão de tutela provisória recursal encontra fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, devendo observar os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No entanto, em se tratando de reintegração liminar de posse, deve-se adotar especial cautela, uma vez que se trata de medida de natureza satisfativa, apta a implicar desocupação imediata do imóvel, inclusive com uso de força policial e eventual arrombamento, como bem destacado na decisão agravada.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, na ausência de prova segura acerca da força nova, a medida deve ser postergada até a formação mínima do contraditório.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA. VALIDADE . AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Descrição do Caso: Agravo Interno interposto por VALE S .A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual impugnava decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse em ação possessória. Alega-se nulidade da decisão monocrática e a existência de provas suficientes para a concessão da tutela de urgência. 2 . Questões em Discussão: (i) Validade da decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, do CPC, e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA; (ii) Existência ou não de provas suficientes para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse. 3 . Razões de Decidir: A decisão monocrática proferida pelo relator é válida, conforme autorização dos artigos 932, IV, do CPC, e 133 do Regimento Interno do TJPA, sobretudo em demandas repetitivas, para garantir celeridade processual sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a decisão monocrática quando houver entendimento dominante sobre o tema, o que ocorreu no caso. Quanto ao mérito, o agravante não demonstrou a efetiva posse do imóvel nem o esbulho alegado, elementos imprescindíveis para a concessão da liminar, conforme arts. 561 e 562 do CPC . Os documentos apresentados, como o boletim de ocorrência, são insuficientes para comprovar o esbulho possessório, por se tratar de prova unilateral, não corroborada por outros elementos que confirmem a alegada turbação. 4. Dispositivo: Conheço do Agravo Interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a liminar de reintegração de posse. 5 . Tese de Julgamento: É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e no regimento interno do tribunal, especialmente em demandas repetitivas e com jurisprudência consolidada. Em ações de reintegração de posse, a concessão de liminar exige a demonstração da posse e do esbulho, sendo insuficientes documentos unilaterais, como boletins de ocorrência, desacompanhados de provas corroborativas. ACÓRDÃO Vistos, etc . Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema . MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00141705420168140000 23004864, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

II. Da insuficiência probatória quanto à recência do esbulho

A controvérsia central dos autos reside, precisamente, na comprovação da data do esbulho, elemento indispensável para caracterização da força nova.

Embora a agravante tenha apresentado documentação complementar, inclusive em sede de petição superveniente, verifica-se que tais elementos, em juízo de cognição sumária, não se mostram suficientes para demonstrar de forma inequívoca a recência do esbulho.

Conforme destacado pelo próprio Ministério Público:

“os novos elementos não se mostram suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar de forma inequívoca a recência do esbulho, requisito indispensável à concessão da tutela possessória liminar”.

Ademais, embora os documentos técnicos e cartorários contribuam para a individualização do imóvel e para a comprovação da existência de ocupação, não afastam a principal lacuna probatória identificada, qual seja, a definição precisa do momento em que se iniciou o esbulho.

A existência de construção no imóvel e de ocupação por terceiros, por si só, não é suficiente para caracterizar a força nova, sendo imprescindível a demonstração segura de que tal ocupação ocorreu dentro do lapso temporal de ano e dia.

III. Da necessidade de dilação probatória

Outro ponto relevante diz respeito à necessidade de melhor esclarecimento das circunstâncias fáticas, especialmente quanto:

à correspondência entre as imagens apresentadas e o imóvel litigioso;

à efetiva data de início da ocupação;

à identificação dos ocupantes.

Tais elementos demandam instrução probatória mais aprofundada, a ser realizada no juízo de origem, com a devida formação do contraditório, inclusive já iniciada mediante diligência de oficial de justiça.

Nessa linha, mostra-se adequada a prudência adotada pelo magistrado singular, ao determinar o regular prosseguimento do feito, evitando a adoção de medida de elevada gravidade sem a devida segurança probatória.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO O INDEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA. CENÁRIO FÁTICO ALTAMENTE CONTROVERTIDO. DÚVIDAS FUNDADAS SOBRE A POSSE ANTERIOR E A LEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVANTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo, por conseguinte, o indeferimento de pedido liminar de reintegração de posse. O Agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida, especialmente após a produção de provas em audiência de justificação, e alega que a demora na análise do pleito não pode afastar o perigo de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, em sede de cognição sumária, entendeu pela ausência de demonstração inequívoca dos requisitos cumulativos do art . 561 do CPC, notadamente diante da elevada controvérsia fática sobre a titularidade da posse do imóvel em litígio. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de ofensa à dialeticidade recursal é rejeitada, pois, embora reitere argumentos, a peça recursal impugna os fundamentos da decisão monocrática. 5. No mérito, a concessão de liminar possessória exige prova clara e inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC. 6. No caso concreto, o cenário fático é de extrema complexidade, existindo fundadas dúvidas sobre a posse do Agravante no momento do alegado esbulho, em razão de contratos de cessão de direitos possessórios que indicam a transferência da posse a terceiros antes mesmo do ajuizamento da ação. 7. Tal controvérsia afasta a probabilidade do direito (fumus boni iuris) necessária para a tutela de urgência, tornando temerária a alteração do status quo antes da devida instrução probatória. 8. A prudência recomenda a manutenção da decisão que indeferiu a liminar, a fim de aguardar o aprofundamento da análise fática no juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática. Tese: "Em ações de reintegração de posse, a existência de elevada controvérsia fática, especialmente quando há dúvidas fundadas sobre a titularidade da posse do autor à época do alegado esbulho, desautoriza a concessão de liminar possessória (art. 561 do CPC), por ausência de probabilidade do direito, recomendando-se a manutenção do status quo até a completa dilação probatória." V. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 561 e 1.021, § 1º.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08060480420258140000 31755760, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e com a orientação jurisprudencial dominante, não havendo elementos suficientes a justificar sua reforma.

A ausência de comprovação inequívoca da recência do esbulho impede, neste momento processual, a concessão da tutela possessória liminar pretendida.

3. Dispositivo
Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 18/05/2026